Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704114-63.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUARA COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA APELADO: F.E FACTORING E REPRESENTACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Guará Comércio de Produtos Hidráulicos Ltda em face da r. sentença (ID 25740513) que, nos autos da Ação Monitória movida por F.E. Factoring e Representações Ltda – ME, julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$ 19.290,03 (dezenove mil, duzentos e noventa reais e três centavos), que deve ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde a data da sua emissão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. A Apelada juntou minuta de acordo e da detida análise do termo (ID 28247446), verifico que as partes, por intermédio dos seus representantes, assinaram o documento em nome próprio, a autenticidade das firmas foi reconhecida em Cartório e houve desistência do recurso. Observa-se que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, sendo que o débito reconhecido será adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), vencida a primeira em 20/8/2021. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino o encaminhamento dos autos ao juízo de origem, para os fins de cumprimento do art. 922 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator